Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÚLTIMA ATULIZAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condená-lo à implementação do pagamento da indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), no contracheque da autora, enquanto estiver exercendo serviço externo com recursos próprios, bem como ao pagamento do valor de R$ 27.913,26 (vinte e sete mil, novecentos e treze reais e vinte e seis centavos), referente ao período de 03/2015 a 02/2020, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que as respectivas parcelas deveriam ter sido pagas, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, bem como das parcelas que vencerem no curso do processo, até o efetivo cumprimento da obrigação.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal aponta a impossibilidade de cumulação do auxílio-transporte com a indenização de transporte. Insurge-se contra a utilização de regulamento da carreira dos auditores de controle interno, ou outro regulamento, para a condenação ao pagamento de indenização de transporte ao autor. Assevera a ausência de regulamento próprio referente ao valor da indenização prevista no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013. Pleiteia a observação da Súmula Vinculante 37. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a aplicação da correção monetária a partir da última atualização da dívida e a exclusão da condenação aos pagamentos pretéritos.
3. No caso, a realização de trabalhos externos configura atribuição própria do cargo de Agente de Vigilância Ambiental.
4. Ademais, restou incontroverso nos autos o fato da parte autora, ocupante do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (ID 23089541 - Pág. 17), realizar inspeções com a utilização de veículo próprio.
5. Com efeito, a parte autora faz jus à indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do em que cargo e ao desempenho de suas funções, na forma estabelecida no artigo 106 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013.
6. Nesse sentido: “[...] 1. O fato de a autora estar em pleno desempenho das funções do cargo público, cujas atribuições exigem o deslocamento a diversos locais para trabalho externo, é suficiente para que seja devida a indenização de transporte. 2. As condenações judiciais posteriores a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se à correção monetária pelo IPCA-E (RESP 1.495.146/MG - Tema 905/STJ). [...].” (Acórdão 1177358, 07059209220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. O pagamento da indenização de transporte na forma estabelecida pelo Decreto n.o 26.077/05, o qual fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, não caracteriza afronta à Súmula Vinculante n. 37, em razão de essa ser a metodologia vigente na época da edição da Lei n.o 5.237/2013.
8. Frisa-se o seguinte entendimento exarado na Ação Coletiva n.o 07029923720188070018, específica sobre o tema, em tramitação no TJDFT: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MÉRITO. LEGITIMIDADE. SINDICATO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de implementação da indenização de transporte, nos termos do artigo 22 da Lei no 5.237/2013, no valor mínimo de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), com pagamento de valores retroativos ao mês de dezembro de 2013, aos agentes de vigilância ambiental e agentes comunitários de saúde. 2. O atual Código de Processo Civil, de forma escorreita, não mais prevê no ordenamento jurídico a figura da impossibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação. 3. Tratando o caso em apreço sobre afronta a direitos individuais homogêneos, porquanto decorrem de uma origem em comum (inércia da Administração Pública em implementar a indenização de transporte prevista na Lei Distrital no 5.237/2013 em seu artigo 22), atingindo todos os servidores da área de forma indiscriminada, cabível o ajuizamento da ação coletiva. 4. As entidades sindicais possuem legitimação ampla para defender os interesses de toda a categoria, não havendo a necessidade de apresentação de lista de filiados pelo sindicato/autor no momento da propositura da demanda coletiva, a qual se faz necessária apenas na fase de cumprimento de sentença. 5. Os artigos 106 da Lei Complementar no 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. 7. Considerando-se que as atividades inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde são realizadas predominantemente em ambiente externo, torna-se prescindível a comprovação da efetiva utilização de veículo próprio, especialmente em se considerando que o valor da indenização é fixo, ou seja, não varia de acordo com as despesas comprovadamente realizadas. 8. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e do controle dos gastos públicos, bem como à Súmula Vinculante no 37, quando o benefício pleiteado possui previsão legal. Ainda que o valor da indenização não esteja definido na legislação que a instituiu, in casu há previsão expressa quanto à metodologia aplicável, não se tratando de extensão de pagamento em decorrência do princípio da isonomia. [...].” Grifamos. (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Outrossim, conforme informações apresentadas na peça exordial e não especificadamente impugnada na contestação, a parte autora realiza constante deslocamento entre o órgão e os locais a serem percorridos durante a sua jornada de trabalho.
10. Verifica-se, nesse contexto, a possibilidade de cumulação do auxílio-transporte com a indenização de transporte, posto que o servidor público desloca-se para o órgão gestor e depois para as atividades externas.
11. As provas dos autos demonstram, ainda, a realização de trabalhos externos, sem o correspondente pagamento da indenização de transporte, durante todo o período objeto da condenação (ID 23089541 - Pág. 14), não merecendo prosperar a pretensão do recorrente de afastar o dever de realizar a quitação de valores pretéritos.
12. Lado outro, no que tange a condenação ao pagamento do valor de R$ 27.913,26 (vinte e sete mil, novecentos e treze reais e vinte e seis centavos), merece reforma a sentença na parte em que determinou a correção monetária a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga. Com a finalidade de se evitar a incidência de dupla correção monetária, o termo inicial do IPCA-E, nesse ponto, deve ocorrer a partir da última atualização da dívida acolhida na sentença (março/2020), a qual, na hipótese, foi apresentada pela parte ré, no documento de ID 23089546.
13. Ademais, escorreita a sentença que firmou o termo inicial dos juros de mora na citação, contudo, se faz necessária a fixação da taxa de juros a ser utilizada na condenação. Ressalta-se que, embora o recorrente não tenha apontado impugnação em relação aos juros de mora, conforme o artigo 491 do CPC, na ação de obrigação de pagar quantia, cabe à sentença a definição da extensão da obrigação.
14. Nesse contexto, deve ser aplicado aos juros moratórios o índice de remuneração da caderneta de poupança, expresso no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na forma do entendimento firmado pelo c. Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE.
15. Destarte, a sentença parcialmente reformada para determinar o termo inicial da correção monetária a partir da última atualização da dívida (março/2020), quanto à condenação ao pagamento do valor de R$ 27.913,26; bem como fixar aos juros moratórios o índice de remuneração da caderneta de poupança, expresso no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Mantidos os demais termos da sentença.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.
17. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.